Tribunal: TJDFT
Processo: 0000754-49.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. SUBTRAÇÃO DE APARELHOS CELULARES, DUAS ARMAS DE FOGO, COLETE BALÍSTICO E VEÍCULO EM CENTRO DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE DO PRIMEIRO RÉU MANTIDA. VIOLÊNCIA E AGRESSIVIDADE MAIS SEVERA QUE A NORMAL PARA O TIPO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS EM SALA TRANCADA PARA FACILITAR OS ROUBOS. POSSIBLIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO PARA ELEVAÇÃO NA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE DO RÉU MANTIDA. COMPROVADO O TERROR PSICOLÓGICO PROVOCADO PELO PRIMEIRO RÉU. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL DO RÉU AFASTADA. MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL DE ACUSADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. APLICAÇÃO DE RAZÃO SUPERIOR A 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “b”, CP. COMPROVADO QUE OS RÉUS PROCURARAM UTILIZAR OS DELITOS PARA FACILITAR O COMETIMENTO DE UM HOMICÍDIO E A POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO AUTORIZADO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 62, I, CP. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE O PRIMEIRO APELANTE SEJA O COORDENADOR DOS ROUBOS REALIZADOS. CONCURSO FORMAL. CRIMES REALIZADOS NO MESMO CONTEXTO COM MÚLTIPLAS VÍTIMAS. QUANTIDADE DE CRIMES. SETE OU MAIS. AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Aplica-se a valoração negativa da culpabilidade quando a conduta extrapola a agressividade esperada no crime de roubo. No caso, mesmo as vítimas não demonstrando qualquer oposição aos réus que portavam armas de fogo, estes agiram com exagerada truculência, atormentando psicologicamente as vítimas, inclusive agredindo-as fisicamente, sem qualquer necessidade, para subtrair os bens, ou seja, as vítimas suportaram violência física e psíquica superior ao esperado no tipo penal disposto no art. 157 do Código Penal, já que elas já estavam rendidas pelos assaltantes.

2. É possível deslocar mais de uma causa de aumento da pena para a primeira fase da dosimetria, ante a vedação de utilização de mais de uma causa de aumento na terceira fase da dosimetria (art. 68, parágrafo único, do Código Penal).

3. É prescindível laudo técnico que comprove a personalidade negativa do réu quando fica claro nos autos o prazer de um dos autores do crime em subjugar as vítimas, amedrontando-as constantemente com arma de fogo em punho falando que retornaria ao local para matá-las. Precedentes.

4. É vedada a utilização de folha de passagens de atos infracionais e de antecedentes criminais para valorar negativamente a conduta social do réu.

5. Valora-se negativamente as consequências do crime ante o depoimento de uma das vítimas que afirma ter sido afastada de suas atividades laborais por dois meses pelo abalo psicológico sofrido, como também por ter sido realocada em outro setor do órgão público em que trabalha, afetando diretamente o serviço público relevante que prestava na unidade de internação de adolescentes.

6. Aplica-se a razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato na primeira fase da dosimetria para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis identificadas em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade por ser a menor fração de aumento identificada no texto do Código Penal, em atendimento a Jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, salvo a existência de fundamentação concreta e idônea para o aumento em fração maior.

7. É cabível a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal ao caso, por estar comprovado que os apelantes ingressaram na UNAC2 com unidade de desígnio não apenas para realizar os roubos, mas também de matar um adolescente interno e obter a posse ilegal de armas de fogo de uso permitido.

8. A suspeita de uma das múltiplas vítimas de roubos de que um dos réus seria o coordenador dos crimes, não comprova a participação do acusado como o dirigente da empreitada criminosa, cabendo o afastamento da agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal.

9. Configura-se concurso formal de crimes de roubos realizados no mesmo local, para subtrair bens móveis de múltiplas vítimas, no caso 6 (seis), consoante a primeira parte do art. 70 do Código Penal.

10. Conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio devem ser aplicadas as seguintes frações de aumento da pena, conforme a quantidade de crimes cometidos: 1/6 (um sexto) de aumento pela prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) de aumento pela prática de 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) de aumento pela prática de 4 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) de aumento pela prática de 5 (cinco) infrações; 1/2 (metade) de aumento para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços) de aumento pela prática de 7 (sete) ou mais infrações.

11. No concurso formal de crimes as penas de multa são aplicadas de forma distinta e integral, conforme dispõe o art. 72 do CP.

12. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.